Tribunal: TJMT
Processo: 0001502-36.2016.8.11.0032
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0001502-36.2016.8.11.0032
AGRAVANTE: EDIRCE DE MOURA MUTRAN, MARIA ENEDINA CORREA LOIOLA, MARIA CONCEICAO DA CUNHA, VIVIANE CRISTINA BRITO DE LIMA, JOSE MARCOS SANTOS DE OLIVEIRA, DIVINO MARQUES DA SILVA, BERNADETE MURTA DA SILVA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA PARA ALGUNS SERVIDORES. REINTEGRAÇÃO APÓS RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO DECRETO 004/2009 POR DECISÃO JUDICIAL. NOVA POSSE. COMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE OBTENÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL E RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DESDE A DATA DA PRIMEIRA POSSE (2008). AÇÃO AJUIZADA DEPOIS DE CINCO ANOS DA NOVA POSSE. PRESCRIÇÃO ALCANÇADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
01. A controvérsia do processo incide na possibilidade da contagem do tempo de serviço dos servidores, e conseqüentes benefícios e vantagens decorrentes do período em que tiveram afastados por força do Decreto Municipal no 04/2009, que foi judicialmente declarado nulo, com a determinação da reintegração no serviço público dos referidos servidores.
02. O art. 1o do Decreto no 20.910/1932 estabelece que prescrevem em 05 (cinco) anos qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
03. A partir da data na qual os servidores foram novamente incluídos no serviço público (nova posse) passou a fluir o prazo prescricional para postulação do que entendiam ser devido.
04. As questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente.
05. Decisão mantida pelos próprios fundamentos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001502-36.2016.8.11.0032
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (AGRAVADO), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (REPRESENTANTE), EDIRCE DE MOURA MUTRAN - CPF: 856.445.521-87 (AGRAVANTE), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), MARIA ENEDINA CORREA LOIOLA - CPF: 345.438.721-34 (AGRAVANTE), MARIA CONCEICAO DA CUNHA - CPF: 017.427.821-75 (AGRAVANTE), VIVIANE CRISTINA BRITO DE LIMA - CPF: 901.329.121-04 (AGRAVANTE), JOSE MARCOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 557.543.681-00 (AGRAVANTE), DIVINO MARQUES DA SILVA - CPF: 298.645.851-34 (AGRAVANTE), BERNADETE MURTA DA SILVA - CPF: 010.629.521-70 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0001502-36.2016.8.11.0032

AGRAVANTE: EDIRCE DE MOURA MUTRAN, MARIA ENEDINA CORREA LOIOLA, MARIA CONCEICAO DA CUNHA, VIVIANE CRISTINA BRITO DE LIMA, JOSE MARCOS SANTOS DE OLIVEIRA, DIVINO MARQUES DA SILVA, BERNADETE MURTA DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA PARA ALGUNS SERVIDORES. REINTEGRAÇÃO APÓS RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO DECRETO 004/2009 POR DECISÃO JUDICIAL. NOVA POSSE. COMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE OBTENÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL E RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DESDE A DATA DA PRIMEIRA POSSE (2008). AÇÃO AJUIZADA DEPOIS DE CINCO ANOS DA NOVA POSSE. PRESCRIÇÃO ALCANÇADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

01.

A controvérsia do processo incide na possibilidade da contagem do tempo de serviço dos servidores, e consequentes benefícios e vantagens decorrentes do período em que tiveram afastados por força do Decreto Municipal no 04/2009, que foi judicialmente declarado nulo, com a determinação da reintegração no serviço público dos referidos servidores.

02.

O art. 1o do Decreto no 20.910/1932 estabelece que prescrevem em 05 (cinco) anos qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

03.

A partir da data na qual os servidores foram novamente incluídos no serviço público (nova posse) passou a fluir o prazo prescricional para postulação do que entendiam ser devido.

04.

As questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente.

05.

Decisão mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0001502-36.2016.8.11.0032

AGRAVANTE: EDIRCE DE MOURA MUTRAN, MARIA ENEDINA CORREA LOIOLA, MARIA CONCEICAO DA CUNHA, VIVIANE CRISTINA BRITO DE LIMA, JOSE MARCOS SANTOS DE OLIVEIRA, DIVINO MARQUES DA SILVA, BERNADETE MURTA DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto por
Edirce de Moura Mutran e Outros
(id. 206186668), em face da decisão proferida nos autos do
Recurso de Apelação
aviado pela parte agravada –
Município De Rosário Oeste
, nos autos da
Ação Declaratória c/c Indenizatória no 1502-36.2016.8.11.0032
, que monocraticamente deu provimento ao recurso em referência, para declarar a prescrição do direito pretendido para os servidores: Maria Enedina Correa Loyola, Divino Marques da Silva, Maria Conceição Cunha e Viviane Cristina Brito de Lima. (id. 202088172)

Nas razões do agravo interno, as partes agravantes alegam que o agravado sustentou que o marco inicial para contagem do prazo prescricional foi a edição do Decreto n° 004/2009, que culminou com o afastamento dos agravantes de seus cargos, fato este que sequer fora levado em consideração por essa Douta Relatoria, em razão do reconhecimento judicial da ilegalidade da norma.

Diz que, não houve indeferimento administrativo do pedido de reconhecimento do tempo de serviço existente entre as posses dos agravantes, sendo assim, não há que se falar em marco inicial para contagem do prazo prescricional, mas apenas das parcelas anteriores aos 05 anos do ajuizamento da ação.

Por tais motivos, requereu provimento do agravo interno, a fim de que seja rejeitada a prescrição.

Decorreu o prazo sem apresentação de contrarrazões. (id. 214374654)

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0001502-36.2016.8.11.0032

AGRAVANTE: EDIRCE DE MOURA MUTRAN, MARIA ENEDINA CORREA LOIOLA, MARIA CONCEICAO DA CUNHA, VIVIANE CRISTINA BRITO DE LIMA, JOSE MARCOS SANTOS DE OLIVEIRA, DIVINO MARQUES DA SILVA, BERNADETE MURTA DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que proveu parcialmente recurso de apelação interposto pelo
Município de Rosário Oeste
, para declarar prescrita a ação em relação a alguns servidores, nos autos da Ação Declaratória c/c indenizatória no 1502-36.2016.8.11.0032.

Na origem, os autores (apelados) foram aprovados no concurso público realizado pelo Apelante no ano de 2006, para exercerem diversos cargos, sendo que o certame foi homologado no dia 30 de junho do mesmo ano.

Denota-se que, os servidores tomaram posse em 2008, porém, em 8 de janeiro de 2009, foi publicado Decreto n° 004/2009, no qual considerou nulas todas as posses realizadas nos 180 dias anteriores ao final do mandato do prefeito municipal anterior, ou seja, entre as datas de 05 de julho a 31 de dezembro de 2008.

O referido Decreto atingiu a posse dos apelados, fato que deu azo ao ajuizamento de ação judicial pleiteando a reintegração ao cargo ao qual foram aprovados no concurso público.

Houve reconhecimento judicial da ilegalidade do ato praticado, e foi ainda determinada a reintegração dos Requerentes aos cargos.

Por sua vez, o Município, ao invés de reintegrar os Requerentes aos cargos, concedeu nova posse, e passou a contabilizar os direitos dos servidores apenas a partir do novo ato praticado, o que prejudicou o computo do tempo de serviço para fins de obtenção de progressão funcional e recebimento do adicional de tempo de serviço.

A presente ação foi julgada parcialmente procedente, para determinar que o Município de Rosário Oeste incorpore o período de afastamento dos requerentes como tempo de serviço para todos os efeitos legais, devendo adotar como marco inicial a data da primeira posse, qual seja 24-12-2008, e consequentemente, implante todos os benefícios que fazem jus nos termos da legislação pertinente, inclusive ressarcindo-os de eventuais verbas retroativas, a ser verificadas em liquidação de sentença.

Como consignado na sentença, a declaração da nulidade do ato que tornou nula a posse dos requerentes é fato incontroverso nos autos, pois decidida por sentença judicial alcançada pela coisa julgada material e não impugnada pelo Município.

O Município interpôs apelação, alegando que, os direitos ora pleiteados pelos autores da demanda se encontram cobertos pelo mando da prescrição, consoante o lapso temporal fixado entre a edição do Decreto 004/2009 que em tese teria sido o fato constitutivo do direito ora pleiteado pela autora da demanda e a data da propositura da demanda que se deu apenas em 2016, ou seja quase 07 (sete) anos depois (id. 168860063).

Na decisão agravada constou que:

O Município recorre, alegando que, os direitos ora pleiteados pelos autores da demanda encontram-se cobertos pelo mando da prescrição, consoante o lapso temporal fixado entre a edição do Decreto 004/2009 que em tese teria sido o fato constitutivo do direito ora pleiteado pela autora da demanda e a data da propositura da demanda que se deu apenas em 2016, ou seja quase 07 (sete) anos depois (id. 168860063).

O art. 1o do Decreto no 20.910/1932 estabelece que prescrevem em 05 (cinco) anos qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, in verbis:

“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

A data da NOVA POSSE é o fato gerador da presente ação, pois foi a partir daí que surgiram os direitos pleiteados no presente feito.

Verifica-se que a inicial foi proposta em 9.8.2016, e que após a declaração judicial de nulidade do referido decreto os requerentes foram reintegrados no servido público, sendo as novas posses datadas na seguinte forma:

- Edirce de Moura em 26.11.2012 (id. 168860055 - Pág. 23);

- Bernadete Murta da Silva em 17.10.2012 (id. 168860055 - Pág. 91);

- Maria Enedina Correa Loyola em
11.03.2011
(id. 168860055 – Pág. 33);

- José Marcos Santos de Oliveira em 07.02.2012 (id. 168860056 – Pág. 4);

- Divino Marques da Silva em
04.02.2011
(id. 168860055 – Pág. 110);

- Maria Conceição Cunha em
12.04.2011
(id. 168860055 - Pág. 50)

- Viviane Cristina Brito de Lima em
01.06.11
(id. 168860055 - Pág. 85).

Considerando que a Ação em comento foi proposta em 9-8-2016, os servidores que tomaram posse em período anterior ao dia 9-8-2011 tiveram o direito em comento alcançado pela prescrição, sendo eles: Maria Enedina Correa Loyola em 11.03.2011 (id. 168860055 – Pág. 33), Divino Marques da Silva em 04.02.2011 (id. 168860055 – Pág. 110), Maria Conceição Cunha em 12.04.2011 (id. 168860055 - Pág. 50) e Viviane Cristina Brito de Lima em 01.06.11 (id. 168860055 - Pág. 85).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
declarar a prescrição do direito pretendido para os servidores Maria Enedina Correa Loyola, Divino Marques da Silva, Maria Conceição Cunha e Viviane Cristina Brito de Lima
.

A controvérsia central do processo incide na possibilidade da contagem do tempo de serviço dos servidores (agravantes/apelados/autores), e consequentemente dos benefícios e vantagens decorrentes do período em que tiveram afastados por força do Decreto Municipal no 04/2009, que foi judicialmente declarado nulo, com a determinação da reintegração no serviço público dos referidos servidores.

A decisão agravada deve permanecer como lançada, na medida em que as partes foram regularmente intimadas para manifestar a respeito da prescrição, e embora a decisão não tenha adotado como marco inicial para fins prescricionais o Decreto Municipal no 04/2009, utilizou como data inicial para contagem da prescrição a data da nova posse dos servidores.

Assim, a partir da data na qual foram novamente incluídos os servidores no serviço público passou a fluir o prazo prescricional para postulação do que entendiam ser devido.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – APOSENTADORIA
– TABELIÃO –
AÇÃO QUE VISA REINTEGRAÇÃO AO CARGO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA
– PRELIMINAR DE DESVIRTUAMENTO DO EMBARGOS DECLARATÓRIOS – MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – (...) – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Alega o Apelante que o Estado de Mato Grosso, (...) 13.
Seja qual for a natureza da ação (se condenatória, constitutiva ou declaratória), o prazo prescricional contra a fazenda pública, regra geral e salvo ação de Mandado de Segurança (que tem prazo próprio em razão de lei especial), será quinquenal, conforme o art. 1o do Decreto no 20.910/32.

14. A pretensão do Apelante não é apenas ver declarada a ilegalidade do ato governamental, mas sim ser reintegrado ao respectivo cargo de tabelião na serventia, ou seja, não é promover ação meramente ou puramente declaratória, devendo, também por este motivo, ser afastado o argumento da imprescritibilidade.

15. Assim, ausente a prática de ato administrativo inconstitucional, perfeitamente aplicável o disposto no art. 1o do Decreto no 20.910/32 (prescrição quinquenal contra a fazenda pública).

16.
Ato final de aposentadoria do apelante publicado no Diário Oficial no dia 31/08/2006 e ação pretendendo a sua nulidade proposta em 14/06/2017, evidente o transcurso do prazo prescricional de cinco anos, previsto no referido Decreto, a obstar o exame de sua pretensão
.

17. Recurso de Apelação desprovido.

(TJ-MT 10186958320178110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 26/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 2/7/2021) (Destaquei).

Importante consignar que, não se trata de um ato omissivo quanto ao não pagamento de vantagem ou não aplicação da progressão de carreira aos servidores, pois somente com o reconhecimento do vínculo desde a primeira posse seria possível o deferimento dos demais pedidos.

Sabe-se que, a prescrição é matéria de ordem publica, e é assente no Superior Tribunal de Justiça que as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente.

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024